Tribunal: TJSP
Processo: 2240023-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2240023-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada MARIA RUIZ LOPES RIEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240023-72.2020.8.26.0000 - Votuporanga - Voto no -
VOTO No 81283
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240023-72.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO FERREIRA ROCHA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA RUIZ LOPES RIEDO
Habilitação. Aquisição pela portaria 86. Não enquadramento na
sentença que condenou a Telefônica a pagar indenização a quem
contrato pelo regime da Portaria 1028. Precedente do STJ (REsp.
1867482 SP, DJ de 29.5.2020).
PROVIMENTO para rejeitar a habilitação.
Vistos.
Cuida-se de recurso tirado contra a r. decisão proferida nos autos
da ação de liquidação de sentença proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. que
homologou os cálculos apresentados pela parte autora e intimou a ré para pagamento. A
agravante insurge-se quanto aos critérios de cálculo, bem como quanto a habilitação de
contrato celebrado pela Portaria Ministerial n. 86/91.
É o relatório.
O caso é de fácil solução e a Telefônica está com a razão.
Para que se compreenda bem todo o histórico da ação civil
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e que resultou na condenação
da Telefônica a pagar o equivalente das ações não entregues aos contratantes, é preciso
enfatizar que o objeto litigioso e o próprio capitulo condenatório são específicos:
contratantes que adquiriram direitos de uso no plano de expansão (PEX) entre 25.8.1996
a 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações.
Ocorreu uma dúvida se aqueles que adquiriram em tal período por
outra Portaria (a 86) estariam ou não enquadrados. O colendo STJ resolveu o impasse
ao dispor, no Resp. 1867482 SP, DJ. De 29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, que aqueles que adquiram pela Portaria 86 não são destinatários da
sentença condenatória. Ponto final.
A Telefônica tirou o agravo contra a decisão de fls. 297/300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240023-72.2020.8.26.0000 - Votuporanga - Voto no -
(mantida com a rejeição dos embargos de fls. 319) porque o interessado nesse processo
de habitação (MARIA RUIZ LOPES RIEDO) adquiriu os direitos contratuais pela Portaria
86. É o que consta do documento de fls. 228, cuja eficácia probatória é incontroversa. A
Telefônica juntou os documentos contábeis e até prova em contrário produzem efeitos
tanto contra como a favor da empresa. Cumpre ao interessado demonstrar o erro e nada
foi feito. Pelo contrário, o recorrido admite o fato.
O julgado referido (Resp. 1867482 SP) é persuasivo. O
contratante, pelo regime da Portaria 86, obteve exatamente tudo o que foi prometido no
contrato, tanto que MARIA recebeu 6.436 ações e as negociou em 1997 (fls. 228). É
diferente com quem contratou pela Portaria 1028, cujo número é aquém do prometido e
motivou a indenização que a sentença está operando. A autora não faz jus e o decisum
deveria rejeitar a habilitação in totum e não admitir de forma singela.
Isso posto, dá-se provimento para rejeitar a habilitação de Maria
Ruiz Lopes Riedo (portaria 86), que pagará honorários, caso fique demonstrada sua
condição econômica para tanto em cinco anos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A
gratuidade fica mantida.
ENIO ZULIANI
Relator